Tribunal: STF
Processo: RMS 39443
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Zafinat Center - Centro de Especialidades da Saúde contra decisão proferida pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo interno em razão de sua intempestividade, in verbis: 



     



    “AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURISDICIONAL DE MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IRRESIGNAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO PELO STJ. NÃO CABIMENTO DO WRIT. LEI 12.016/09.



    1. A orientação do STJ é pacífica no sentido do não cabimento do writ contra ato jurisdicional de órgãos fracionários ou de Relator desta Corte, exceto quando se possa constatar a existência de flagrante e evidente teratologia, o que não se evidencia na hipótese dos autos.



    2. A irresignação com o resultado de julgamentos, proferidos no STJ, não confere legitimidade para a impetração de mandado de segurança para defender direitos líquidos e certos garantidos pela Lei 12.016/09.



    3. Agravo interno não provido” (doc. 35)



    O recorrente interpôs o mandado de segurança contra acórdão do STJ no agravo interno no Aresp 1.354.373, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo o não conhecimento do agravo em recurso especial em razão de sua intempestividade. Na sequência, após indeferimento liminar do writ, foi interposto agravo interno, cuja ementa restou acima transcrita.



    O recorrente narra que, na origem, houve a propositura de mandado de segurança preventivo em função da lesão que iria sofrer e em razão da teratologia do ato. Defende que, na origem “impetrou recurso especial perante o TJMS, cujo prazo final era 12/07/2017, sendo que na referida data houve problemas técnicos no peticionamento eletrônico do TJMS” e que “dia 12/07/2023 foi quarta-feira santa, o sistema de TI do TJMS ficou inoperante para manutenção durante o período de feriado da semana santa, voltando a atividade na segunda-feira (17/07/20217)” (doc. 42).



    Pleiteia a justiça gratuita e, no mérito, requer a reforma da “decisão que não conheceu do mandamus impetrado, concedendo a ordem mandamental, determinando à autoridade coatora que proceda novo julgamento no ARESP 1.354.373/MS”, proferindo juízo “sobre a prorrogação do prazo processual por problemas técnicos no sistema de peticionamento eletrônico do TJMS”.



    A União ofertou contrarrazões ao recurso ordinário, defendendo a negativa de provimento ao recurso ordinário (doc. 59). 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, defiro a concessão da justiça gratuita, porquanto presentes os requisitos legais previstos na legislação processual civil. 



    No mérito, todavia, a irresignação não merece acolhida. Não há teratologia a justificar a impetração de mandado de segurança em face de decisão do STJ no exercício de suas funções jurisdicionais.



    Consoante entendimento assentado neste Tribunal, não se admite mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada, o que não se verifica no caso sub examine. 



    O impetrante busca rever o mérito das decisões judiciais que não lhe foram favoráveis, de sorte que deve ser aplicado o entendimento sufragado pela jurisprudência desta Corte no sentido de que, não se configurando flagrante ilegalidade ou teratologia, não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional, nem como sucedâneo de recurso (Súmula 267 do STF). 



    Adotando essa orientação, anoto os seguintes precedentes: RMS 26.769-AgR-AgR-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/11/2017, MS 34.866-AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 8/11/2017, MS 34.471-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 22/2/2017, RMS 34.422-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 15/11/2016, RMS 30.856-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 9/8/2016, RMS 26.191-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Segunda Turma, DJe de 19/11/2015, RMS 29.916-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 19/19/2016, estes dois últimos portando, respectivamente, as seguintes ementas:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS JURISDICIONAIS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DO WRIT. CONFORMIDADE DOS ATOS IMPUGNADOS COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, DIANTE DO ABUSO NO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA. Conforme pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, o mandado de segurança não configura ‘via recursal’ para a reiteração da irresignação do interessado contra ato jurisdicional. Por isso, exige-se a demonstração de inequívoca teratologia, situação ausente na presente hipótese. As medidas adotadas encontram respaldo na lei processual e na jurisprudência. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO DESPROVIDA DE CARÁTER TERATOLÓGICO. SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. 2. Agravo regimental, interposto em 30.06.2016, a que se nega provimento, com aplicação de multa, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), observado o disposto no art. 1.021, §5º, CPC.”



    In casu, ao contrário do que pretende fazer crer o recorrente, verifico que a decisão impugnada foi explícita quanto à intempestividade do recurso. Na oportunidade, extraio da leitura do voto do acórdão da Segunda Turma do STJ que, na hipótese, os problemas técnicos do peticionamento eletrônico em nada repercutiriam na tempestividade do recurso. Isto porque a falha técnica teria ocorrido somente no dia 12/4/2017, quarta-feira e último dia do prazo, e o recurso somente foi interposto na segunda-feira, dia 18/4/2017.



    Conclui-se, portanto, que, não havendo qualquer hipótese de cabimento da ação mandamental, o desprovimento do presente recurso ordinário é medida que se impõe.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em mandado de segurança, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Custas pelo impetrante, ora suspensas em razão da concessão do benefício da gratuidade.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente